Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-41.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental suficiente. 5. Capitalização de juros. Pactuação expressa evidenciada no caso em tela. Legalidade. 6. Abusividade de juros não caracterizada. Taxa pactuada que não discrepa da média de mercado. 7. Seguro prestamista. Venda

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental suficiente. 5. Capitalização de juros. Pactuação expressa evidenciada no caso em tela. Legalidade. 6. Abusividade de juros não caracterizada. Taxa pactuada que não discrepa da média de mercado. 7. Seguro prestamista. Venda casada configurada diante das circunstâncias do caso. 8. Mora. Descaracterização não operada por abusividade em encargos acessórios. 9. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001121-41.2020.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
FRANCISLENE BENEDITA FERRARI PRIETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
2
Ap. 1001121-41.2020.8.26.0650 Valinhos 3a VC VOTO 77308
Apte.: Francislene Benedita Ferrari Prieto (Justiça Gratuita).
Apda.: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
2.
DECISÃO
PARCIALMENTE
MODIFICADA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
5.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA
EVIDENCIADA
NO
CASO
EM
TELA.
LEGALIDADE.
6.
ABUSIVIDADE
DE
JUROS
NÃO
CARACTERIZADA.
TAXA
PACTUADA
QUE
NÃO
DISCREPA DA MÉDIA DE MERCADO. 7. SEGURO
PRESTAMISTA.
VENDA
CASADA
CONFIGURADA
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 8. MORA.
DESCARACTERIZAÇÃO
NÃO
OPERADA
POR
ABUSIVIDADE
EM
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
9.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 281/288, que
julgou improcedente demanda revisional de contrato bancário.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois houve cerceamento de defesa, visto que era necessária prova
pericial. Aduz que a aplicação da Tabela Price implica capitalização
ilegal de juros. Sustenta ainda que não houve expressa pactuação
acerca da cobrança de juros capitalizados. Argumenta que os juros
cobrados são abusivos. Alega ainda que houve venda casada de
seguro. Entende ainda que a cobrança de encargos indevidos
descaracteriza a mora. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
No
caso
em
tela,
não
restou
configurado
cerceamento de defesa, visto que a prova documental é suficiente ao
deslinde da controvérsia. A realização de provas, inclusive a
pericial, é dispensável na hipótese dos autos, em que a matéria em
debate é de direito, exaustivamente discutida no âmbito do Poder
Judiciário. Vale lembrar que a necessidade da produção de prova há
de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos
estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos
autos.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
3
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado
por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
Assentadas tais premissas, verifica-se que, na
espécie, não é injurídica a prática de capitalização mensal de juros.
Ressalte-se que tal prática restou evidenciada, pois o simples cotejo
da taxa de juros mensal (1,77%) com a anual (29,70%) permite
inferir a adoção dessa prática na avença (cf. item 5 a fls. 21), visto
que a multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada
de forma simples, não atinge tal percentual anual. Assim, é
despicienda a discussão quanto ao método de amortização utilizado,
já que, como exposto, a prática de capitalização mensal de juros está
demonstrada. E, no caso dos autos, não há qualquer
injuridicidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente. A
respeito do tema, relembre-se que a cédula de crédito bancário
surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória 1.925/99. Na
ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de título de
crédito por medida provisória. Não estariam presentes os requisitos
de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida pelo Prof.
Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in
Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o
Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da
ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de
relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não
cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder
Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação
julgada improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo
Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do
mais, tal criação por Medida Provisória foi convalidada pela Lei
10.931/04, de modo que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
4
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU
23.5.2005, Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min.
Honildo Amaral de Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU
2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJU 24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o, do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
5
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
E esse entendimento foi sedimentado com a edição da Súmula 541,
verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa
de juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. item 5 a
fls. 21), o que revela que houve expressa pactuação, a permitir tal
cobrança, na esteira do precedente acima mencionado.
Além disso, a abusividade dos juros não restou
configurada. Os juros remuneratórios pactuados foram de 1,77%
a.m. e 23,48% a.a. (cf. fls. 21) e a taxa média de mercado em
operações similares no período foi de 1,80% a.m. e 24,35% a.a. (cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2
Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F
01%2F2012&exibeparametros=true), o que revela que a taxa
contratada não discrepa da média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que não se
configura a abusividade se os juros contratados estiverem de acordo
com a taxa média do mercado (STJ
Ag. Reg. no Rec. Esp.
590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência
firmada na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de
juros só com base na estabilidade econômica do país,
desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema
financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro
emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os
custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de
consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com
efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade
somente teria razão diante de uma demonstração cabal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
6
excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no caso
concreto, não é possível de ser apurado nesta instância especial, a
teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 591.127/RS, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 31.5.2004, p.
00310).
Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por exemplo, já
foi reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa
média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de
modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal
elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
24.9.2019;
AgInt
no
AREsp
1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso
Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de
1973, aquela Corte, à qual compete a padronização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o
controle judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos
e, assim mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei
8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada, o que, como visto, não é o caso. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg., 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008. Mas, na espécie, não ficou evidenciada a
abusividade.
Já em relação à cobrança de seguro prestamista, a
apelante tem razão (R$ 979,00, cf. item 5.5 a fls. 21), pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
7
elementos dos autos revelam que se trata de venda casada, vedada
pela legislação consumerista. Anote-se, nesse ponto, que tais
valores foram embutidos já no custo do financiamento e as
propostas de adesão ao seguro foi firmada na mesma data da
contratação do financiamento (cf. fls. 83), a evidenciar a existência
de venda casada.
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso
IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com firme
entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática atua
como condição na obtenção de empréstimo consignado, por integrar-
lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem que possa ao
menos optar por seguradora de sua preferência, caso, efetivamente,
quisesse contratá-lo (...)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de
Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
E, no concernente aos seguros, relembre-se ainda
que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí
resulta a conclusão de que a cobrança de valores relativos a prêmios
de seguros não pode mesmo ser admitida.
Assim,
os
valores
concernentes
ao
seguro
prestamista, devem mesmo ser expurgados da dívida, bem como os
reflexos acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude dessa
cobrança. Os valores já indevidamente quitados pelo autor deverão
ser devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela Prática
desta Corte e acrescidos de juros de mora legais, na forma fixada na
r. sentença. Fica, porém, admitida expressamente a compensação da
obrigação assim quantificada com outros créditos líquidos e certos
de titularidade da ré (art. 369, do Código Civil). A devolução de tais
valores deverá ser feita de forma singela e não em dobro, pois não
se pode presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou mesmo com
imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-41.2020.8.26.0650 -Voto no 77308
8
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da
Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp.
1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp.
1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017;
AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 4.10.04).
Observo ainda que a cobrança abusiva de encargos
acessórios no período de normalidade contratual não afasta os
efeitos de eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça em recursos julgados sob o rito dos
recursos repetitivos, verbis: “2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (cf. Rec. Esp.
1.639.259/SP e Rec. Esp. 1.639.320/SP, ambos julgados pela
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
17.12.2018). E é exatamente o caso dos autos.
Observo que, não obstante o provimento parcial do
apelo, o autor continuará a responder pelos encargos de
sucumbência em sua totalidade em razão de haver sucumbido o réu
em parte mínima do pedido (cf. art. 86, parágrafo único do C.P.C.).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator